Tribunal: TJSP
Processo: 2174957-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2174957-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente HIGOR
RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DO
PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE GUARULHOS - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174957-48.2020.8.26.0000 -Voto no 3247
2
Voto no 3247
Habeas Corpus Criminal Processo no 2174957-48.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Guarulhos Plantão Judiciário
Paciente: Higor Rafael da Silva Nascimento
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados

Decisão do Juízo fundamentada
Liberdade provisória
incabível ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor do paciente
HIGOR RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO, preso pela suposta prática do
delito previsto no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/2006, contra ato do
Juízo da Vara Plantão 44a CJ da Comarca de Guarulhos, que converteu
a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente.
Sustenta o impetrante que a fundamentação
utilizada na decisão é inidônea e a prisão é desproporcional, quando
considerada a pena cabível em caso de condenação futura. Argumenta
que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia
preventiva, bem como não há indicação nos autos de que em liberdade,
irá trazer riscos à garantia da ordem pública e à conveniência da
instrução criminal. Aduz que em razão da Pandemia causada pela
COVID-19, a manutenção da custódia cautelar, contribui para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174957-48.2020.8.26.0000 -Voto no 3247
3
disseminação da doença, uma vez que os presídios não possuem
condições sanitárias adequadas à contenção do vírus. Requer a
concessão LIMINAR da ordem para revogar a prisão preventiva,
mediante imediata EXPEDIÇÃO de ALVARÁ DE SOLTURA, em
favor do paciente.
Negada a medida liminar (fls. 61/63), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls.69/70).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls.73/77).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra ato do Juízo da
Vara Plantão 44a CJ da Comarca de Guarulhos, que converteu a prisão
em flagrante em prisão preventiva do paciente.
Sobre os requisitos da prisão preventiva,
dispõe o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174957-48.2020.8.26.0000 -Voto no 3247
4
crime e indício suficiente de autoria e de perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, consta da denúncia (fls.84/87) que “No dia 24
de julho de 2020, às 19h30min, em via pública, na Rua Beira Rio, no
187, Morros, nesta cidade e comarca de Guarulhos, o denunciado
HIGOR RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO, trazia consigo e guardava,
para fins de entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, 306 porções individualizadas de
cocaína, com massa liquida de 257,9g, droga que causa dependência
física e psíquica, tudo conforme auto de apreensão de fls. 16/17 e laudo
de constatação de fls. 21/23. Segundo apurado, o denunciado se
encontrava nas proximidades do endereço anteriormente referido,
trazendo consigo a droga acima descrita, separada em porções
individualizadas, destinadas ao comércio ilícito. Ao notar a
aproximação de policiais militares que realizavam patrulhamento de
rotina no local, o denunciado passou a caminhar de forma suspeita e
demonstrou nervosismo, o que motivou sua abordagem pelos agentes
estatais”.
Trata-se,
por
óbvio,
de
quantidade
de
entorpecente absolutamente superior ao normalmente necessário para o
uso momentâneo.
Ademais,
a
quantidade
exacerbada
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174957-48.2020.8.26.0000 -Voto no 3247
5
entorpecentes indica, inclusive, perspectiva de profissionalismo, pois, na
maioria das vezes, corresponde ao intuito de ampliar o espectro de
possíveis compradores.
É certo que o fato, em tese, praticado pelo
paciente, extravasou as elementares do tipo penal, bem como a pena
prevista ultrapassa 04 de reclusão, o que permite a decretação da prisão
preventiva (medida de exceção), preenchendo o requisito previsto no
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Ressalto que é incabível a liberdade porque
estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, conforme já
fundamentado na decisão que a decretou.
Ao contrário do sustentado pelo douto
Advogado, a necessidade da prisão foi devidamente fundamentada na
decisão. Justificou-se que o caso é grave porque foram apreendidas
porções consideráveis de entorpecentes, a indicar periculosidade e
possibilidade concreta da reiteração da conduta delitiva caso seja posto
em liberdade. Isso porque ninguém começa traficando uma quantia
destas, a sugerir possível reiteração da conduta.
Ressalto, ainda, que segundo a pacífica
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "a natureza e a quantidade
da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta
capaz de justificar a ordem de prisão preventiva" (HC no 129.626/RS-
AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de
08.05.17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174957-48.2020.8.26.0000 -Voto no 3247
6
Ademais,
reputo
presente
no
caso
o
fundamento da necessidade da prisão cautelar sob o fundamento da
garantia da ordem pública, contido no art. 312 do Código de Processo
Penal.
Não é suficiente a demonstração de bons
antecedentes e residência fixa definida por parte do agente do delito para
a obtenção da liberdade, pois ela já ostentava tais condições quando teria
se envolvido nesse fato de tamanha gravidade (STJ, Recurso Ordinário
em Habeas Corpus n.o 7750/MG, Quinta Turma, rel. Min. Edson
Vidigal, j. 18.08.1998).
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado
de mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito
como prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para
coarctar o exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais,
de modo a garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada,
como demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades
do caso concreto(fls.44/46): “[...]No caso sob exame, restam
configurados os requisitos e hipóteses objetivos da prisão preventiva
(artigos 312 e 313 do CPP), a justificar a conversão do flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174957-48.2020.8.26.0000 -Voto no 3247
7
(artigo 310, II, do CPP). Há indícios de autoria e materialidade, bem
como a pena máxima, em abstrato do crime narrado no flagrante,
ultrapassa quatro anos de privação de liberdade. A materialidade
delitiva e os indícios de autoria decorrem da natureza e quantidade dos
entorpecentes apreendidos, do laudo positivo para cocaína, e dos
depoimentos das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial. Os
agentes esclareceram que, além das porções encontradas na posse do
autuado, o local onde as demais drogas foram localizadas foi indicado
pelo próprio indiciado. O delito de tráfico de drogas, de perigo
abstrato, atinge a saúde pública e as pessoas independentemente de
idade e classe social. Também se deve manter a prisão por conveniência
da instrução criminal, para garantia da ordem pública (cessando a
atividade criminosa) e aplicação da lei penal.”
Embora a prisão provisória seja uma medida
extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos em que
desponta a gravidade concreta do crime, a ordem pública prevalece
sobre a liberdade individual. Anoto que a preservação da ordem pública
não se restringe às medidas preventivas do surgimento de conflitos e
tumultos, da reiteração da conduta delitiva, mas abrange também a
promoção das providências de resguardo à integridade das instituições, à
sua credibilidade social e o aumento da confiança da população nos
mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
Trata-se, assim, de uma forma de proporcionar ao Estado a efetiva
aplicação da lei penal.
Acrescente-se, ainda, que o crime foi praticado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174957-48.2020.8.26.0000 -Voto no 3247
8
num momento em que o país passa por uma grave crise sanitária, com
decretação de estado de calamidade pública em razão da pandemia de
Covid-19, o que torna muito mais reprovável a sua conduta. Ora, se nem
mesmo o comércio lícito está podendo exercer suas atividades de
maneira regular sem colocar em risco a saúde pública, a gravidade do
comércio ilícito se torna ainda mais acentuada. Logo, a prisão preventiva
do indiciado mostra-se necessária à garantia da ordem pública, pois só a
extrema restrição de sua liberdade poderá impedir que ele volte a
delinquir durante o trâmite processual.
No presente caso, os indícios de autoria são
robustos e a materialidade está estampada pelo laudo de constatação
acostado. Não se verifica, pelas circunstâncias do fato e quantidade de
entorpecentes apreendidos, tratar-se o paciente de mero usuário de
drogas, razão pela qual a constrição cautelar, neste momento, se revela
necessária.
Nítido, ademais, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento do julgamento do feito.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da
sentença, pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de
elementos de convicção ao longo da instrução processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174957-48.2020.8.26.0000 -Voto no 3247
9
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção
do encarceramento cautelar do paciente.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares
do caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada ao paciente, bem como da situação em que flagrado, é certo
que outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos
elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e
indícios de autoria a respeito da prática de roubo
duplamente majorado. Segregação cautelar necessária a fim
de garantir-se a ordem pública. Custódia decretada em
consonância aos pressupostos e fundamentos estabelecidos
no artigo 312 do Código de Processo Penal. Insuficiência, ao
menos por ora, de substituição dessa prisão por medida
cautelar prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem
denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO DAS NOVAS MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174957-48.2020.8.26.0000 -Voto no 3247
10
infração penal e a periculosidade do caso concreto refutam
eventual direito de se aguardar o desfecho do processo em
liberdade. Desta forma, havendo fundamentação suficiente e
presentes os requisitos autorizadores da decretação da
prisão preventiva, é de rigor a manutenção da decisão que a
decretou, descabendo a aplicação das novas medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP,
introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC
no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em
25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade
provisória. Inadmissibilidade. Existência de indícios de
autoria e materialidade. Decisão fundamentada nos termos
do artigo 312, do Código de Processo Penal. Aplicação de
medidas cautelares. Inviabilidade, pois presentes requisitos
para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC no 0031826-
93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica da C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Por fim, não se desconhece que o Conselho
Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e juízes de todo o país a
possibilidade de revogação de prisões provisórias de mulheres gestantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174957-48.2020.8.26.0000 -Voto no 3247
11
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou
por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, ou ainda aqueles que
cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Tudo com vistas a
diminuir o contágio pelo Coronavírus em presídios.
Outrossim, não há nenhum elemento que
demonstre impossibilidade de receber eventual tratamento no centro de
detenção provisória no qual está recolhido, caso precise, ou que há risco
real de que referido estabelecimento prisional em que está inserido e que
o segregará do convívio social cause maior risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida, afastando-se, portanto, a necessidade de
concessão excepcional de liberdade provisória fundada em risco à sua
saúde.
Importante ressaltar que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal não referendou a decisão liminar da ADPF 347.
Segundo decisão da Corte, os juízes do país devem seguir as
recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Apesar de o
crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, importante
ressaltar que o tráfico de drogas é equiparado aos crimes hediondos.
“Tráfico de drogas e associação para o
tráfico. Paciente apreendido com muitas
pedras de crack. Perigo à ordem pública
evidente, ainda que seja primário e tenha
residência fixa. Medidas do art. 319 CPP
que são insuficientes. Pandemia Covid-19 que não implica
desencarceramento sem critério. Ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174957-48.2020.8.26.0000 -Voto no 3247
12
denegada”
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal no 2058043-95.2020.8.26.0000;
Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Criminal; Foro de São José do Rio Preto -
5a Vara Criminal; Data do Julgamento:
17/04/2020) grifei
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA